Tribunal: TJMT
Processo: 1013403-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1013403-72.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA.
Recorrida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data do Julgamento: 22/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AÚDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO APRESENTADO NA DEFESA - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. Tendo o recorrido apresentado o áudio da ligação telefônica em que a requerente confirma seus dados pessoais, restando, portanto, demonstrada a relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em ato ilícito na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Não pratica ato ilícito o recorrido que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013403-72.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA - CPF: 057.696.871-42 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2890-37 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AÚDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO APRESENTADO NA DEFESA - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

Tendo o recorrido apresentado o áudio da ligação telefônica em que a requerente confirma seus dados pessoais, restando, portanto, demonstrada a relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em ato ilícito na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Não pratica ato ilícito o recorrido que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021